Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603171-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0603171-91.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NATANE DE BORBA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
NATANE DE BORBA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721105
15/09/2023
19:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.441

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603171-
91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: NATANE DE BORBA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
O M I S S Ã O .
N Ã O
CONFIGURADA. CONHECIMENTO.
D O C U M E N T O S .
D E S T E M P O .
FINALIDADE. AFASTAR. DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO. INDÍCIOS. PRODUÇÃO DE
DOCUMENTO. DATA RETROATIVA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Não configura omissão a conclusão
judicial em consonância com a legislação e
a jurisprudência.

2. Possibilita-se o conhecimento de
documentos juntados a destempo na
prestação de contas com a exclusiva
finalidade de afastar determinação de
devolução ao erário, com vistas a obstar
enriquecimento sem causa.

3. No caso, a existência de fortes indícios
de produção de documento com data
retroativa com a finalidade de produzir
Num. 43721105 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

efeitos jurídicos que não condizem com a
realidade impede a utilização do documento
juntado a destempo para afastar devolução
ao erário.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43655285) opostos por NATANE DE BORBA em face
do acórdão nº 62.127, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas sua prestação de
contas relativa ao pleito de 2022 e determinou devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão pela inobservância do art. 32, § 1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/19. Outrossim, colaciona documentos e presta informações acerca de
irregularidade verificada na prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento em parte dos embargos (id.
43672851).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado
em 13/07/2023 e as razões foram protocoladas em 17/07/2023 (id. 43672851).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

Num. 43721105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.

Alega que "sob um PRIMEIRO enfoque, ao afirmar que, “no caso, a
irregularidade corresponde a R$ 22.366,00, valor que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019”
(destacou-se), o acórdão aclarando omitiu-se acerca do disposto no citado dispositivo,
bem como dos arts. 45, 47 e 53, todos da Resolução-TSE n. 23.607/19".

Conclui que "o art. 32, §1º, inc. VI da Resolução-TSE n. 23.607/19 trata
especificamente de recursos financeiros, o que é, consoante as demais normas citadas
anteriormente, diverso dos recursos estimáveis".

O trecho do acórdão impugnado possui a seguinte redação:

(i) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5):
No item, o setor técnico arrolou diversos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas contendo inconsistências. Com a
apresentação da prestação de contas retificadora, remanesce a constatação
de que "com relação à doação estimável em dinheiro do veículo
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 2001. PRATA PLACA AJO2E14, cedido por
Mateus Silva Dutra, não há informação do nome do proprietário do bem
móvel no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado na
prestação de contas.
Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da
comprovação de propriedade dos bens cedidos temporariamente à
campanha:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, principalmente do
CRLV, não é possível afirmar que o veículo mencionado, de placa AJO2E14,
Num. 43721105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

está registrado em nome do cedente Mateus Silva Dutra, não havendo prova,
portanto, que a cessão do veículo foi realizada pelo proprietário do bem, o
que está em desacordo com a Resolução.
Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a
documentação incompleta e sem apresentar qualquer justificativa. Dessa
forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e
caracteriza o recebimento de recursos de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da
prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o
recebimento de recursos de origem não identificada. Recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]
No caso, a irregularidade corresponde a R$ 22.366,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Tal valor, contudo, corresponde a 4,57% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a
reprovação das contas.

A conclusão exarada no acórdão está em consonância com o entendimento
pacífico externado nesta Corte Eleitoral em casos análogos, conforme se depreende do
recentíssimo julgamento:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
BEM NÃO CONSTANTE DO PATRIMONIO DECLARADO NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
Num. 43721105 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

VALOR MÓDICO.APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO A ERÁRIO.
1. A propriedade de veículo não declarado no Registro de Candidatura,
lançado na prestação de contas como recurso estimável em dinheiro, sem a
comprovação da propriedade, afronta à regra disposta no artigo 25, § 2º da
Resolução 23.607/2019.
2. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo cedido
para uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem
não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, no recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedentes.
3. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a irregularidade
que, em valores absolutos é inferior a R$ 1.064,00, por si só não conduz a
desaprovação das contas, e comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para aprovação das contas com
ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
erário.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060347930, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 29/08/2023, não destacado no original]

Por outro lado, evidencia-se que, por um lapso, a utilização de recurso de
origem não identificada foi enquadrada erroneamente no inciso VI do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/19, que trata de recursos financeiros, quando o correto seria o
inciso I, que caracteriza como RONI "a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do
doador", exatamente o que ocorreu no caso em apreço.

Portanto, a conclusão exarada no acórdão está em consonância com a
legislação e a jurisprudência, não podendo ser considerada omissão; todavia, deve ser
corrigido o erro material identificado e adequada a tipificação contida no acórdão, apenas
para alterar o inciso em que enquadrada a irregularidade apurada, passando a ser o art.
32, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/19.

A medida não implica qualquer prejuízo à embargante, uma vez que durante
toda a tramitação da presente prestação de contas ela foi intimada com a finalidade de
explicar e comprovar a inconsistência relativa à cessão do veículo em comento, com
todas as oportunidades legalmente previstas de se defender dos fatos e não da
capitulação.

Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na
instância ordinária

Nas suas razões, a embargante sustenta que "de um SEGUNDO vértice,
para que seja afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a Embargante
apresenta os documentos referentes à cessão temporária do veículo de placa AJO2E14".

Informa que "por equívoco, constou do sistema o nome de MATEUS SILVA
DUTRA, uma vez que o instrumento particular de cessão de uso de bem móvel foi firmado
com a proprietária PATRICIA MARA DA CRUZ".
Num. 43721105 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

Pois bem. Esta Corte Regional possui precedentes no sentido da
possibilidade de conhecimento de documentos juntados a destempo com a exclusiva
finalidade de afastar devolução ao Tesouro Nacional, como forma de obstar o
enriquecimento sem causa. No sentido:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU DE ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DO DOCUMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.1. Questões suficientemente enfrentadas no acórdão
embargado, não se prestando os embargos de declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.4. Embargos a que se dá parcial acolhimento para afastar o montante
a ser devolvido ao Tesouro Nacional.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a)
PCE nº060337016, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 15/06/2023.

Apesar do entendimento jurisprudencial, o caso em apreço não comporta
alteração na determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, constatando-
se conduta limítrofe à má-fé.

Verifica-se da prestação de contas final e retificadora que a prestadora
registrou a cessão do veículo de placa AJO2E14 sempre como recurso estimável em
dinheiro e declarando como proprietário Mateus Silva Dutra, inclusive acostando
instrumento particular de cessão com todos os dados qualificadores e subscrito por
Mateus em 26/09/2022.

Todavia, com as razões de embargos, a embargante apresentou outro
instrumento de cessão no qual consta o mesmo automóvel, porém como cedente a
pessoa de Patricia Mara da Cruz, com assinatura dela e com data de 26/09/2022. Ocorre
que referido documento jamais havia sido acostado à prestação de contas e a pessoa de
Patricia era completamente desconhecida até o presente momento.

Em que pese o documento de propriedade do veículo referido demonstre que
Patrícia é a real proprietária, a dinâmica dos fatos leva a crer que o termo de cessão
agora juntado foi produzido atualmente, com data retroativa como forma de produzir prova
nos presentes autos judiciais, conduta obviamente desvencilhada da lealdade que deve
permear toda a atuação das partes.

Repisa-se que a embargante afirmou somente por ocasião dos aclaratórios
que "o instrumento particular de cessão de uso de bem móvel foi firmado com a
Num. 43721105 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

proprietária PATRICIA MARA DA CRUZ", o que não condiz com a veracidade extraída da
documentação apresentada durante os atos regulares de instrução da prestação de
contas, já que em outras oportunidades foi registrado o nome de Mateus no relatório de
recursos estimáveis e apresentado instrumento de cessão por ele subscrito.

É certo que o novo documento apresentado - CRLV em nome de Patrícia - só
vem a confirmar a existência de irregularidade, ao reconhecer que Mateus, indicado como
doador, não era proprietário do veículo.

Nesse contexto, reputa-se que a documentação extemporânea juntada não é
suficiente para afastar a determinação de devolução ao erário, pesando forte indício de
produção atual de documento com a finalidade de alterar a veracidade dos fatos ocorridos
durante a campanha eleitoral.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, NÃO ACOLHO os embargos de
declaração e, de ofício, CORRIJO erro material relativo à capitulação, nos termos da
fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603171-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL,
NATANE DE BORBA - Advogados das EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43721105 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721105 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2023 19:54:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091519544404300000042680716
Número do documento: 23091519544404300000042680716
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2023 13:05:35